Tribunal: TJBA
Processo: 8114587-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114587-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS TAVARES DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V, DO NCPC. RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. PREMISSA EQUIVOCADA. DEMANDAS AFORADAS COM BASE EM CONTRATOS DISTINTOS. NULIDADE RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, §3º, DO NCPC. LIDE NÃO INSTRUÍDA. RETORNO DOS FÓLIOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 8114587-46.2021.8.05.0001,
oriunda da 15ª Vara de Relações de Consumo
da Comarca de Salvador
, na qual figura como Apelante
DOMINGAS TAVARES DE JESUS
,

sendo
Apelad
o
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
(EM SUBSTITUIÇÃO AO BANCO FICSA S/A).

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, ANULANDO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA e determinando o retorno do caderno processual ao primeiro grau, para o regular processamento da lide.